Tribunal: TJBA
Processo: 8179553-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179553-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: H. R. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Acolhimento.

I.
Caso em exame

1.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, que alegou omissão no acórdão quanto à incidência de honorários advocatícios também sobre a condenação por danos materiais fixada na sentença. O julgado embargado reconheceu a procedência parcial dos pedidos, condenando o plano de saúde ao pagamento de indenização, mas deixou de explicitar a abrangência da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de incidência dos honorários advocatícios sobre o valor arbitrado a título de danos materiais.

III.
Razões de decidir
3. Constatou-se omissão, pois os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, devem incidir sobre a totalidade da condenação imposta ao vencido, salvo exceções previstas em lei, o que não é o caso.
4. Havendo condenação em danos materiais, a verba honorária deve incidir também sobre esse montante, razão pela qual se impõe sanar o vício identificado.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar omissão e esclarecer que os honorários advocatícios incidem também sobre a condenação em danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios devem incidir sobre a integralidade da condenação imposta ao vencido, incluindo o valor arbitrado a título de danos materiais.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022 e 85.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.